Tribunal: TJDFT
Processo: 0002887-22.2018.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. “QUANTUM DE AUMENTO” 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES STJ. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. EXCLUSÃO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar, que requerem especial atenção, confere-se à palavra da vítima maior relevância, e esta se mostra apta a embasar o decreto condenatório quando firme e coerente, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos.
2. Em casos de violência doméstica, a demora natural do processo acaba sendo o maior desafio da vítima, pois permite que, muitas vezes, ela se submeta as mais diversas pressões, além de, em tantas outras vezes, apiedar-se do companheiro e desejar livrá-lo da reprimenda penal.
3. A vítima compareceu ao Ministério Público retratando-se da denúncia feita em delegacia. Em juízo, explicou a sua atitude, dizendo que alterou sua versão objetivando que o réu fosse solto e pudesse socorrê-la nas dificuldades financeiras que enfrentava, agravadas pelo desemprego e gravidez. Em seguida, narrou os fatos de maneira clara e idêntica ao relato prestado na delegacia. Nesse contexto, sua narrativa deve ser prestigiada e mostra-se apta a embasar o decreto condenatório.
4. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata do delito, para cada circunstância judicial negativa, na primeira fase, e 1/6 sobre a pena-base para cada agravante na segunda etapa da dosimetria, salvo fundamentação idônea específica para adoção de fração diversa.
5. Exclui-se a agravante do motivo fútil da segunda fase da dosimetria do crime, uma vez que o fundamento utilizado na sentença – o sentimento machista de posse do réu em relação à vítima - é um dos fatores que caracteriza a violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo que a prática de crime nesse contexto já configura a agravante das relações domésticas, que foi reconhecida no caso.
6. O Ministério Público possui legitimidade para pleitear indenização por dano moral no âmbito das ações penais, conforme decidiu a Terceira Sessão do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos representativos da controvérsia (REsp 1.643.051/MS e o REsp 1.683.324/DF), assentando a seguinte tese: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (TEMA 983/STJ).
7. Em relação à capacidade econômica do réu, apurado que percebe rendimentos mensais inferiores ao valor arbitrado na sentença, necessário alterar o montante fixado, e estabelecer a importância de R$ 300,00 (trezentos reais).
8. Recurso parcialmente provido.